Tribunal: STF
Processo: ARE 1321613
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por WALTER DA SILVA VIEIRA (eDOC 4, p. 147 - eDOC 5, p. 18) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 30-31): 
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 20%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENCARGO LEGAL. DECRETO-LEI Nº 1.025/06. LEGALIDADE.
    1. As razões dos embargos à execução fiscal opostos pelo ora apelante cinge-se ao seguinte ponto: o crédito tributário foi constituído por lançamento nulo, o qual foi procedido mediante utilização de prova obtida por meio de quebra de sigilo bancário realizado pela autoridade administrativa fazendária sem autorização judicial.
    2. O sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao princípio da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza absoluta, conforme decidido pelo STJ em recurso especial representativo de controvérsia (RESP nº 1.134.665-SP).
    3. O percentual de multa de ofício fixado em 75% (art. 44, I, da Lei nº 9.430/96) evidencia caráter manifestamente excessivo e desproporcional ao descumprimento da obrigação tributária que se pretende punir. Em razão do caráter confiscatório da multa de ofício, mostra-se legítima a sua redução para o percentual de 20%.
    4. A Taxa SELIC é plenamente aplicável no pagamento de tributos e contribuições federais em atraso, porque já inclui juros de mora e correção monetária. Com o advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art. 167, parágrafo único do CTN.
    5. Acerca do encargo legal de 20% previsto pelo DL 1.025/69, tem-se novamente matéria de cunho infraconstitucional, sobre a qual houve pronunciamento do STJ, também em sede de representativo da controvérsia, assentando a legalidade e a possibilidade da inclusão do encargo legal de 20% sobre o valor das execuções fiscais (RESP nº 1.143.320-RS).
    6. Apelação do particular e remessa oficial não providas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, I, XXXIV, a, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido e da execução de que tratam os autos, tendo em vista que: não foram devidamente analisados os fatos e documentos apresentados na apelação e ratificados nos embargos de declaração opostos; o conceito de depósito bancário foi adulterado para transformá-lo em fato gerador do imposto de renda; a CDA não preencheu todos os requisitos de validade, ao não apresentar os cálculos dos juros, correção monetária e multa exigidos; é inviável a adoção da SELIC como juros de mora; não cabe a cobrança do encargo de que trata o Decreto-lei 1.025/1969.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere à alegação de ausência de análise dos fatos e argumentos apresentados pela recorrente, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Quanto à incidência do imposto de renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996, observo que esta Corte já declarou a constitucionalidade da tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada com base nesse dispositivo.
    Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento de feito submetido à repercussão geral, o RE 855.649, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 13.05.2021:
    “ DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada.”
    No que diz respeito a verificação do preenchimento dos requisitos de validade da CDA, principalmente em relação a existência de vícios que poderiam ensejar sua anulação, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo. 4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao “caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”, nos autos do RE nº 640.452 (Tema 487). 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à multa fiscal (Tema 487). 6. Agravo regimental não provido quanto às questões remanescentes.” (ARE 1.255.364-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.05.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Auto de infração. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.017.858-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.06.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797.571-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.08.2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DECORRENTE DE OPERAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 864.874-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2016)
    É certo, ainda, que este Tribunal já reconheceu a possibilidade de utilização da Taxa SELIC para fins tributários, conforme se pode observar da análise do Tema 214 da Repercussão Geral, cujo o paradigma foi o RE 582.461, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, em que o Pleno aprovou tese no sentido de que “É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários;”.
    Por fim, a jurisprudência desta Corte é no sentido da infraconstitucionalidade da matéria atinente a legitimidade do encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/1969, sendo que ofensa à ordem constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa.
    Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953589-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.02.2017) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional. 5. Cobrança de PIS. 6. Mero inconformismo que objetiva revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 671.683-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente